Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-21.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001094-21.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS DA LUZ COSTA - CPF: 032.182.303-65 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001094-21.2021.8.11.0010

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
JACIARA
/MT

Recorrente:

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrid
o
:
LUIS DA LUZ COSTA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO
CONTRATUAL.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
o
Recorrid
o
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa
Recorr
ente
.

2
. Diante da negativa d
o
consumidor em ter celebrado contrato com a
empresa Recorrente
, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto,
não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3.
Malgrado a empresa Recorrente mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à empresa de telefonia trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
o
consumidor, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante
“
call
center”,
ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3
. Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor
e obsta a obtenção de crédito -
situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
. Dano moral fixado no valor de R$
6
.000,00 (
seis

mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso
e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

6
.
N
ão restou demonstrada a oposição protelatória dosembargosdedeclaração, estando a conduta da parte
Recorrente
amparada no exercício do contraditório e ampla defesa.

Portanto
, n
ão se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

7
.
S
entença parcialmente reformada.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrid
o

LUIS DA LUZ COSTA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos
e
consequente determinação de exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como

condenação
d
a Recorrente

TELEFÔNICA BRASIL S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
6
.000,00 (
seis

mil reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente

TELEFÔNICA BRASIL S/A
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a
ação seja julgada improcedente, ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a
título
de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em
contrarrazões
(
ID
94825109
)
o
Recorrid
o

LUIS DA LUZ COSTA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022